Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.
1. Verifica-se que a decisão liminar determinou que a Recorrente fosse inserida no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, com a máxima brevidade, fosse internada em leito em Unidade de Terapia Intensiva, contudo não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades, o que impediu a transferência. Não houve agravo da decisão.
2. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
3. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado nos autos. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde (Precedente: Acórdão 1900624 – 2a Turma Recursal). A ordem judicial foi recebida em 25/01/2024 às 6h03 e às 6h59 a autora foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH). A autora foi internada no leito de UTI no Hospital Anna Nery em 25/01/2024 às 11h05 e teve alta em 06/02/2024.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.